Tribunal: TJPA
Processo: 0843627-63.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10588 - Vícios de Construção
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0843627-63.2019.8.14.0301

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, LUXEMBURGO INCORPORADORA LTDA, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. BAIXA DE GRAVAME HIPOTECÁRIO. SÚMULA 308/STJ. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO NO CURSO DA AÇÃO. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DANO MORAL COLETIVO. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. O Recurso. Apelação Cível interposta pelo Ministério Público contra sentença que, em Ação Civil Pública, extinguiu o processo sem resolução de mérito. A ação visava compelir construtora e agente financeiro a efetuarem a baixa de hipotecas incidentes sobre unidades imobiliárias integralmente quitadas por seus adquirentes, além de pleitear indenização por danos morais coletivos.

2. A Decisão Recorrida. A sentença terminativa fundamentou-se na perda superveniente do interesse de agir (art. 485, VI, do CPC), em razão do cancelamento dos gravames hipotecários no curso do processo. Quanto ao dano moral coletivo, o juízo a quo absteve-se de analisar o mérito, sob a justificativa de que "o debate não avançou a ponto de identificar o nexo de causalidade".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há três questões em discussão: (i) saber se o cumprimento voluntário da obrigação de fazer (baixa das hipotecas), após a citação dos réus, configura perda do interesse de agir ou reconhecimento da procedência do pedido; (ii) saber se a sentença que se abstém de analisar o dano moral coletivo com fundamentação genérica é nula por violação ao dever de fundamentação; e (iii) saber se a manutenção indevida de gravame hipotecário sobre múltiplos imóveis quitados, em desacordo com a Súmula 308 do STJ, configura dano moral coletivo
in re ipsa
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O cumprimento da obrigação pela parte ré após a sua regular citação não acarreta a perda superveniente do interesse de agir, mas sim o reconhecimento da procedência do pedido, o que impõe a extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, 'a', do CPC. Configuração de
error in procedendo
.

5. A decisão que afasta o pleito de dano moral coletivo de forma lacônica, sem enfrentar os argumentos deduzidos e os fatos comprovados nos autos, viola o dever de fundamentação insculpido no art. 93, IX, da CF/1988 e detalhado no art. 489, § 1º, do CPC, o que acarreta sua nulidade.

6. Estando a causa em condições de imediato julgamento, aplica-se a Teoria da Causa Madura (art. 1.013, § 3º, I, do CPC) para analisar o mérito da pretensão indenizatória, em homenagem aos princípios da celeridade e da economia processual.

7.

A conduta das rés, ao manterem indevidamente o gravame hipotecário sobre dezenas de unidades imobiliárias já quitadas, contrariando o enunciado da Súmula 308 do STJ, extrapola o mero aborrecimento individual e atinge valores fundamentais da coletividade, como a segurança jurídica, a boa-fé objetiva e a confiança nas relações de consumo, configurando dano moral coletivo in re ipsa, passível de reparação.

8. O dano moral coletivo se caracteriza pela lesão à esfera extrapatrimonial de uma comunidade, quando a conduta agride de modo injusto e intolerável os valores éticos fundamentais da sociedade. Sua configuração, contudo, exige que o ato antijurídico atinja alto grau de reprovabilidade, não bastando a mera infringência à lei ou ao contrato para sua caracterização, sob pena de banalização do instituto.

9. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais coletivos deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a dupla função da medida (punitiva e compensatória), considerando a extensão do dano, a capacidade econômica dos ofensores e o caráter pedagógico da sanção. O valor deve ser revertido a fundo destinado à reconstituição dos bens lesados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso de apelação provido para anular a sentença e, no mérito, com base na Teoria da Causa Madura, julgar procedentes os pedidos da exordial.

Tese de julgamento:

“1. O cumprimento da obrigação de fazer pelo réu após a citação não configura perda do interesse de agir, mas sim reconhecimento da procedência do pedido, nos termos do art. 487, III, 'a', do CPC.

2. A manutenção de gravame hipotecário sobre unidades imobiliárias quitadas, em afronta direta ao enunciado da Súmula 308/STJ, ultrapassa o mero dissabor individual e configura dano moral coletivo in re ipsa, por ofender a segurança jurídica e a boa-fé objetiva, valores caros à coletividade.

3. É nula, por ausência de fundamentação (art. 489, § 1º, IV, do CPC), a sentença que se limita a afirmar a não comprovação do nexo de causalidade para afastar o dano moral coletivo sem analisar os fatos e fundamentos apresentados."

______________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 485, VI, 487, III, 'a', 489, § 1º, e 1.013, § 3º, I; Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 6º, VI, 7º, parágrafo único, e 25, §1º; Lei nº 7.347/1985, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:

Superior Tribunal de Justiça: STJ, Súmula 308; STJ, Súmula 362; STJ, REsp n. 2.028.443/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 05/03/2024; STJ, REsp n. 1.473.846/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 21/02/2017; STJ, REsp n. 1.303.014/RS, Rel. p/ Acórdão Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 18/12/2014.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará: TJPA, Apelação Cível nº 0800638-58.2023.8.14.0024, Relª. Desª. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 24/06/2024; TJPA, Apelação Cível nº 0830035-83.2018.8.14.0301, Relª. Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 02/09/2024; TJPA, Apelação Cível nº 0842858-55.2019.8.14.0301, Relª. Desª. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 18/06/2024; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0805040-02.2019.8.14.0000, Relª. Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho, 1ª Turma de Direito Privado, j. 11/04/2022; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0809992-58.2018.8.14.0000, Relª. Desª. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 23/02/2021.

Doutrina (Enunciado): Enunciado n.º 456 da V Jornada de Direito Civil do CJF.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO E
DAR-LHE

PROVIMENTO, e JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de quatro a onze dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e cinco.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Célia Regina de Lima Pinheiro (membro).

Belém, data e hora registradas no sistema.

Juiz Convocado
Álvaro
José Norat de Vasconcelos,

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. JUIZ CONVOCADO DR. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da
5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas da Comarca de Belém
nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR
ajuizado pelo
recorrente
em face da
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, LUXEMBURGO INCORPORADORA LTDA, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e BLACK PARTNERS MIRUNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
, nos seguintes termos:

“(...)

3 - Dispositivo

Consoante as razões precedentes, julgo extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do art. 485, VI do CPC.

Intimar as partes, observada a forma legal.

Sem custas e sem honorários. (...)”.

Em suas razões recursais (Id n.º 26942626), o recorrente alega que a Ação Civil Pública se originou do Procedimento Extrajudicial nº 000262-125/2019, instaurado pelo Órgão Ministerial após representação da Associação dos Lesados pela Leal Moreira. Dessa forma, o litígio volta-se contra a Construtora Leal Moreira LTDA e o Banco Santander S/A, fundamentada na manutenção irregular de hipotecas sobre unidades imobiliárias que já foram integralmente quitadas por seus adquirentes.

Conforme narrado, a Construtora Leal Moreira descumpriu o acordo de liberar os imóveis quitados do gravame hipotecário firmado com o Banco Santander, mesmo após o vencimento do prazo estipulado para tal. Como prova, os adquirentes disponibilizaram ao
Parquet
os Termos de Quitação emitidos pela construtora e as certidões de matrícula dos imóveis, que confirmam a persistência da hipoteca em favor da instituição financeira.

Outrossim, o cenário se agravava pela existência de um litígio entre a Construtora Leal Moreira e o Banco Santander (Processo nº 0024538-58.2017.8.14.0301), no qual a construtora contestava a cobrança de taxas supostamente indevidas, enquanto o banco alegava má-fé e insolvência por parte da empresa. Nessa disputa, o Santander afirmou que a construtora não realizou os depósitos devidos para a execução da obra, direcionando os recebíveis para outras empresas do grupo, o que aprofundou a insegurança jurídica dos compradores.

Além disso, ainda houve várias tentativas de resolução extrajudicial, mas estas foram infrutíferas. Dessa forma, a construtora, em reunião, condicionou a liberação das unidades a uma negociação pendente com o banco, o que nunca se concretizou, por sua vez, o Banco Santander, demonstrou total desinteresse em uma solução consensual, a partir de suas reiteradas ausências de reuniões agendadas e por não responder às notificações para se manifestar sobre os fatos, forçando a judicialização da demanda.

Assim, o Ministério Público fora pragmático em alegar que a responsabilidade das empresas rés é objetiva e solidária, nos termos dos art. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, da Lei nº 8.078/90 (Código De Defesa Do Consumidor - CDC), todos os envolvidos na cadeia de fornecimento que causem dano ao consumidor respondem conjuntamente pela reparação. Dessa forma, a relação de consumo entre os adquirentes e a construtora foi estabelecida sem qualquer menção à existência do ônus real, caracterizado pela falha no dever de informação e na prática abusiva. Logo, a conduta das rés — a falha na prestação do serviço e a manutenção indevida do gravame — configuraria o referido ato ilícito, bem como o dano é evidente, em razão dos adquirentes, embora tenham quitado suas obrigações, estariam privados do pleno exercício do direito de propriedade e o nexo de causalidade entre a conduta e o dano justificaria o dever de indenizar e a imposição de uma obrigação de fazer.

O Órgão Ministerial ainda argumentou que a pretensão dos autores estaria evidente na Súmula 308 do Superior Tribunal de Justiça no qual estabelece que
"A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel"
. Dessa forma, a garantia firmada entre a construtora e o banco não era para ser oponível ao consumidor de boa-fé que cumpriu integralmente suas obrigações contratuais. Neste sentido, a quitação do preço do imóvel tornaria injustificável a manutenção do gravame, o que atrairia a irrelevância da disputa financeira entre a construtora e o agente financeiro. A permanência da hipoteca representaria uma limitação ilegal ao direito dos consumidores, que devem ter seus imóveis livres e desembaraçados para o devido registro em cartório.

Diante disto, o Ministério Público requereu, em sede de tutela antecipada, a obrigar o polo passivo a providenciar a desconstituição da hipoteca com a liberação do ônus real do empreendimento Torre Parnaso, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por unidade, em caso de descumprimento. No mérito, requereu a transformação da tutela em definitiva e a condenação dos réus em danos morais coletivos.

Em apreciação sumária dos autos (Id nº 26942530), o Juízo proferiu Decisão Interlocutória na qual indeferiu a tutela pleiteada na exordial.

O Condomínio do Edifício Torre Parnaso ainda se habilitou nos autos para requerer a inclusão de seus condôminos na demanda (Id nº 26942531), sendo estes:

Edivaldo José Passos da Cunha (Apto. 2307); Genildo Felipe Teixeira de Castro (Apto. 2305); Sandra Maria Sampaio Torres (Apto. 1604); Julieta Torres Medeiros (Apto. 1605); Thiego da Conceição Galvão (Apto. 206); Mayara Thayane Brabo Coelho (Apto. 1504); Raimundo Rodrigues Dias (Apto. 1402); Janderlucio Sarrazin (Apto. 1002); Luiz Carlos Daibes Couto (Apto. 203); Olga de Souza Fernande (Apto. 1603); Bruno Figueiredo Pantoja de Miranda (Apto. 1606); Miguel da Silva Moraes (Apto. 2606); Henrique Teixeira da Silva Junior (Apto. 2206); Eladio Cardoso Glaucio (Apto. 302) e Admir Fonseca (Apto. 2608); Umberlino de Jesus Ferreira Filho (Apto. 2707); Sinval Menezes (Apto. 107); Elias Bruno Damasceno da Silva (Apto. 903); Henrique de Miranda Sandres Neto (Apto. 606); Marcelo Costa de Neto (Apto. 706); Nelma Travessos Santo (Apto. 1008); Maria Carolina Cavalcante Corrêa (Apto. 2506); e Lúcia Fatima Henrique Lourenço (Apto. 2108).

Após citados, as empresas Construtora Leal Moreira LTDA e Luxemburgo Incorporadora LTDA ofereceram contestação para alegar, preliminarmente, que o objeto da Ação Civil Pública — a baixa das hipotecas de unidades quitadas — já está sendo tratado no processo nº 0817995-06.2017.8.14.0301, em trâmite na 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém, sendo que a referida ação, movida por outros proprietários, possui a mesma causa de pedir e envolve as mesmas partes.

Ainda informa que já foi deferida uma tutela de urgência determinando a liberação das hipotecas, decisão cujo alcance foi ampliado para beneficiar todos os proprietários em situação idêntica, sendo que em cumprimento às determinações daquele juízo, as contestantes apresentaram a relação completa de unidades pendentes de baixa, demonstrando total colaboração e boa-fé na resolução do impasse.

Dessa forma, requereu o envio destes autos ao juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial para processar e julgar a matéria de forma unificada.

No mérito, aduz que a obrigação de promover a baixa de uma hipoteca é exclusiva do credor hipotecário, ou seja, da instituição financeira que detém a garantia. As empresas contestantes, na qualidade de construtora e incorporadora, não possuem o poder legal para desconstituir um gravame instituído em favor de terceiro, o Banco Santander.

Ainda apontam que a petição inicial tece gravíssimas e infundadas acusações de conduta criminosa, que extrapolam o debate central da lide, em razão da Construtora Leal Moreira ser uma empresa com mais de três décadas de atuação no Pará e tais alegações, desprovidas de qualquer substrato probatório, visam unicamente macular a imagem e a boa fama das empresas. Dessa forma, requereu que tais acusações fossem, formalmente, rechaçadas por este juízo, por serem manifestamente infundadas e caluniosas.

Defende que o mero descumprimento contratual, por si só, não configura dano moral, especialmente o coletivo, que exige uma ofensa intolerável a valores fundamentais da sociedade. No presente caso, não teria ocorrido conduta ilícita por parte das contestantes, que, ao contrário, têm buscado ativamente a solução para o problema, como provado pela sua conduta no processo que tramita na 8ª Vara Cível. Caso haja entendimento pela existência de algum dano, requereu que o
quantum
indenizatório seja fixado com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando o enriquecimento sem causa.

Após citado, o Banco Santander ofereceu contestação (Id nº 26942561) para arguir, preliminarmente, pela perda do objeto e ausência de interesse processual ocasionado pelo integral cumprimento do pedido pela Instituição Financeira, a ilegitimidade ativa do Ministério Público em decorrência da presente ação versar sobre direitos patrimoniais, individuais e disponíveis, pertencentes a um grupo determinado de consumidores. A legitimidade do Ministério Público para propor ações civis públicas, conforme o art. 127 da Constituição Federal, restringe-se à defesa de interesses sociais, difusos, coletivos ou individuais indisponíveis, a inépcia da petição inicial quanto ao dano moral coletivo, por não apresentar uma causa de pedir válida.

No mérito, argumenta pela ausência de lastro probatório robusto pelo demandante e a documentação que acompanha contestação teria comprovado a boa-fé do banco, que procedeu com a emissão das liberações. Não há, portanto, fato constitutivo do direito do autor.

Outrossim, o pedido de dano moral coletivo é improcedente pelo fato da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) ser pacífica no sentido de que o mero atraso na baixa de um gravame hipotecário não configura, por si só, dano moral indenizável, tratando-se de um aborrecimento no âmbito contratual e o dano moral, por sua natureza, está ligado à dor e ao sofrimento psíquico de um indivíduo, sendo de difícil compatibilização com a noção abstrata de coletividade. Logo, o autor não teria demonstrado o ato ilícito, o dano à coletividade e o nexo de causalidade, tornando o pedido de indenização totalmente infundado.

Caso haja hipótese de condenação, o Banco Santander pugna pela necessidade de aplicação do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade sobre o
quantum
indenizatório.

Em manifestação de Id nº 26942581, o Banco Santander informou ao Juízo que cedeu os seus créditos, débitos, obrigações da presente ação para Black Partners Miruna Fundo De Investimento Em Direitos Creditórios Não Padronizados, também denominada somente de MIRUNA. Assim, requereu sua imediata substituição/exclusão do polo passivo para que permaneça somente a MIRUNA.

Após intimado, o Ministério Público concordou com o pedido, conforme Id nº 26942586.

Em apreciação, o Juízo proferiu Decisão Interlocutória (Id nº 26942593) na qual determinou o saneamento do feito juntamente com a rejeição de todas as preliminares arguidas pelas partes. Dessa forma, intimou as partes para que apresentassem alegações finais no prazo de 10 (dez) dias e apos isto iria realizar o julgamento do feito.

Após a manifestação das partes, o Juízo proferiu sentença na qual extinguiu sem a resolução do mérito, em razão da perda do interesse de agir, decorrente do acordo firmado em outro processo. Quanto ao dano moral coletivo, limitou-se a registrar que
"o debate não avançou a ponto de identificar o nexo de causalidade"
.

Insatisfeito, o Ministério Público interpôs o presente recurso de Apelação Cível para sustentar em suas razões recursais que a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, em razão da Constituição Federal, em seu art. 93, inciso IX, consagrar a fundamentação das decisões judiciais como garantia fundamental do devido processo legal. Tal preceito, replicado nos art. 11 e 489 do Código de Processo Civil (CPC), visa assegurar a transparência e a racionalidade da atuação jurisdicional, permitindo o exercício do contraditório e o controle recursal. Defende que a decisão recorrida, todavia, viola frontalmente este mandamento, em razão do Magistrado limitar-se a afirmar que não há que se falar em dano moral, visto que o debate não avançou a ponto de identificar o nexo de causalidade.

Argumenta ainda que o Juízo
a quo
ignora a robusta evolução doutrinária e jurisprudencial sobre o tema, visto que o dano moral coletivo, aferível
in re ipsa
, configura-se pela mera constatação da prática ilícita que viola, de forma injusta e intolerável, direitos extrapatrimoniais coletivos. A ausência de análise sobre tais pontos configura a nulidade da sentença, nos termos do art. 489, §1º, do CPC.

Aduz a existência de contradição entre julgamento antecipado e suposta ausência de provas, visto que no despacho de saneamento, o Magistrado afirmou expressamente ser "
desnecessária a produção de outras provas"
, por entender que o
"conjunto probatório suficientemente robusto para fins de julgamento"
. Contudo, ao sentenciar, contradisse sua premissa inicial ao justificar a improcedência do pedido de dano moral na ausência de avanço do debate para
"identificar o nexo de causalidade"
. Dessa forma, afirma que se o conjunto probatório era robusto, caberia ao juiz analisar o mérito do dano moral, julgando-o procedente ou improcedente com base nas provas existentes. Se, por outro lado, entendia na sentença que o nexo causal não estava demonstrado, o encerramento antecipado da instrução foi prematuro e cerceou o direito do autor de produzir as provas que entendesse pertinentes.

Reitera a necessidade do reconhecimento do pedido e da necessidade de julgamento com resolução de mérito, haja vista que a extinção do processo sem resolução de mérito foi equivocada. O cancelamento das hipotecas pelo Banco Santander S.A. ocorreu após a citação válida no presente feito. Tal ato configura um reconhecimento da procedência do pedido autoral, nos exatos termos do artigo 487, inciso III, alínea 'a', do CPC.

Outrossim, afirma que o cumprimento da obrigação no curso da lide não implica perda do interesse de agir, mas sim a aceitação da pretensão do autor, o que impõe um julgamento de mérito pela procedência do pedido. Portanto, mesmo em relação à baixa dos gravames, a solução correta seria a extinção do processo com resolução de mérito, reconhecendo o direito dos consumidores.

Ante o exposto, o
Parquet
requereu o conhecimento e provimento do recurso para, preliminarmente, anular a sentença terminativa por ausência de fundamentação e por flagrante contradição, determinando-se o retorno dos autos ao juízo
a quo
para o regular prosseguimento do feito. Alternativamente, caso este Egrégio Tribunal entenda que a causa se encontra madura para julgamento, requereu a reforma integral da decisão, com base no art. 1.013, §3º, do CPC, para julgar o mérito da demanda.

Após intimados, o Banco Santander, Construtora Leal Moreira LTDA e Luxemburgo Incorporadora LTDA apresentaram contrarrazões ao recurso para pugnar pela manutenção do feito (Id nº 26942631, 26942632).

Recebi o recurso no duplo efeito (id n.º 27016594).

Instado a se manifestar na condição de
custo legis
, o Ministério Público recomendou o conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. JUIZ CONVOCADO DR. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo ao seu julgamento.

De início, verifico que as preliminares de mérito suscitadas pelas partes se confundem com o próprio mérito da causa, assim, passo a julga-las em conjunto.

A controvérsia cinge-se a verificar o acerto da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito e se absteve de analisar o pleito de dano moral coletivo.

DO ERROR
IN PROCEDENDO
E DO RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO

A irresignação do Apelante merece prosperar.

O juízo de primeiro grau extinguiu o feito sob a justificativa da perda do interesse de agir, com base no art. 485, VI, do Código de Processo Civil (CPC). Ocorre que a baixa das hipotecas, informada pelo próprio agente financeiro, deu-se apenas após a citação dos réus nesta demanda.

O cumprimento voluntário da obrigação pela parte ré, após a triangularização processual, não acarreta a perda superveniente do interesse de agir, mas sim o reconhecimento da procedência do pedido. Tal hipótese impõe a extinção do processo com resolução de mérito, nos exatos termos do art. 487, III, 'a', do CPC.

Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:

(...)

III - homologar:

a) o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou na reconvenção;

(...)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, consolidando o entendimento de que a conduta do réu que satisfaz a pretensão autoral após o ajuizamento da ação representa aquiescência, e não esvaziamento do objeto:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO ANTES DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E SUPERVENIENTE PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES DEVIDAS PELA DEVEDORA FIDUCIANTE. PEDIDO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, POR PERDA DE OBJETO, LEVADO A EFEITO PELA PARTE AUTORA. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE CONSIDERARAM NÃO SER CABÍVEL O ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO EXCLUSIVO DA RÉ. INGRESSO ESPONTÂNEO QUE TEM O CONDÃO DE VIABILIZAR A CONSOLIDAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL, A ENSEJAR, POR CONSEQUÊNCIA, O ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO PELO PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES DEVIDAS, QUE NÃO SE CONFUNDE, TECNICAMENTE, COM PEDIDO DE DESISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA DA PARTE QUE DEU CAUSA AO PROCESSO, QUE É A DEVEDORA FIDUCIANTE. INTELIGÊNCIA DO § 10 DO ART. 85 DO CPC (E PARTE FINAL DO ART. 90). REVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE SE PROCEDER À REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

1. A controvérsia posta no presente recurso especial centra-se em saber se, no bojo de ação de busca e apreensão, em que a parte autora pede a extinção do feito em virtude do adimplemento dos valores devidos pela parte demandada, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios, considerando-se que o réu, antes mesmo do cumprimento da liminar deferida, interveio nos autos e apresentou contestação. Debate-se ainda - caso se reconheça o cabimento da fixação da verba honorária - a quem incumbe arcar com o correlato ônus, em interpretação do art. 90 do Código de Processo Civil.

2. Prevaleceu no âmbito da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso especial repetitivo (ut REsp 1.799.367/MG), a compreensão de que, "na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei n. 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar".

O referido julgado restringiu-se a analisar o momento adequado para que a peça contestatória fosse analisada. Ressai claro de seus termos não haver nenhum impedimento legal para que o devedor fiduciante, antecipando-se ao ato citatório - portanto em momento anterior ao cumprimento da liminar de busca e apreensão -, compareça aos autos e apresente sua defesa. Ainda que sua peça contestatória apenas seja analisada em momento posterior à execução da liminar (em contraditório diferido), o ingresso espontâneo do devedor fiduciante nos autos produz efeitos processuais imediatos.

2.1 O comparecimento espontâneo do réu supre a ausência (ou a nulidade) do ato citatório, conforme dispõe a primeira parte do § 1º do art. 239 do Código de Processo Civil, promovendo, desde então, a consolidação da relação processual, nos termos do art. 238 do mesmo diploma legal, indispensável para gerar, ao final, a responsabilidade pelo pagamento da verba honorária sucumbencial.

3. O Código de Processo Civil de 2015, tal como dispunha o diploma legal anterior, elegeu, como regra, o princípio da sucumbência para nortear a responsabilização pela verba honorária (impondo-se ao vencido o pagamento dos honorários ao advogado do vencedor) e ampliou, por outro lado, as hipóteses em que se deva observar o princípio da causalidade - art. 85, § 10, e 90, caput e § 4º, do CPC - (em rol que se deva reputar, a meu juízo, exemplificativo), albergando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

3.1. Em aplicação do critério da causalidade, o § 10 do art. 85 do CPC impõe àquele que deu causa ao processo a responsabilidade pelo pagamento da verba honorária em razão da perda superveniente de seu objeto. Por sua vez, o art. 90 impõe ao autor, que desiste ou renuncia da ação, e ao réu, que reconhece a procedência do pedido, a responsabilidade pelos honorários do advogado da parte adversa.

Neste último caso, havendo cumprimento integral da prestação, o legislador estabeleceu, como sanção premial, que os honorários advocatícios, de incumbência do réu, sejam reduzidos pela metade.

4. O pedido de extinção do processo levado a efeito pela parte autora, em razão do superveniente pagamento dos valores devidos pelo devedor fiduciante, não encerra, tecnicamente, desistência. O pedido extintivo requerido pela demandante, por evidente, tem por lastro a perda superveniente de objeto da ação e - implicitamente - o próprio reconhecimento da procedência do pedido, ante o cumprimento das prestações pela ré, a ensejar, em ambas as situações, a sua responsabilidade pelo pagamento da verba honorária.

5. Para a situação retratada nestes autos, que não cuida, propriamente, de "desistência da ação" - pedido de extinção do feito pela parte autora em virtude do adimplemento das prestações cobradas, a ensejar a perda superveniente de objeto -, o Código de Processo Civil de 2015 conferiu tratamento específico, atribuindo, também com base no princípio da causalidade, a responsabilidade pelo pagamento da verba honorária à parte que deu causa ao processo, que é a ré, devedora fiduciante.

6. Manutenção, por fundamentação diversa, do desfecho quanto ao não cabimento de condenação da instituição financeira ao pagamento da verba honorária sucumbencial, sem reversão do julgado, dada a impossibilidade de se proceder à reformatio in pejus.

7. Recurso especial improvido.

(REsp n. 2.028.443/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 12/3/2024.) (grifo)

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REFORMA DE ESCOLA. PRELIMINAR REJEITADA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 220 DO STF. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. CABIMENTO. MULTA NA PESSOA DO GESTOR. IMPOSSIBILIDADE.

1- Trata-se de recurso de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos de ação civil pública, julga procedente o pedido inicial e condena o réu à obrigação de proceder a conclusão da reforma e adequação de Escola Municipal;

2- O atendimento do pedido a partir da concessão de tutela de urgência não acarreta a perda do objeto da demanda, pois o pronunciamento jurisdicional permanece necessário para definir a responsabilidade do ente demandado. Preliminar de perda de objeto rejeitada;

3- A discussão referente à implementação de medidas necessárias ao funcionamento seguro e regular de escolas públicas vem sendo reconhecida pela jurisprudência da Suprema Corte como abrangida pelo referido Tema 220;

4- A astreinte é um instrumento coercitivo idôneo para promover a efetivação de ordens judiciais. O quantum estipulado mostra-se razoável e proporcional;

5- Decotadas as sanções impostas ao gestor, porquanto não ser parte na ação;

6- Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800638-58.2023.8.14.0024 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/06/2024 ) (grifo)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LOTEAMENTO URBANO. INFRAESTRUTURA NÃO CONCLUÍDA. AÇÃO CIVIL COLETIVA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelações contra a sentença que, em ação ordinária proposta por associação de moradores, condenou empresas loteadoras e o Município de Parauapebas à indenização por danos materiais e morais e à realização de obras de infraestrutura, em razão das irregularidades no loteamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em análise consiste em verificar: (i) se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao condenar as empresas requeridas ao pagamento de indenização pela desvalorização dos imóveis, em decorrência da ausência de realização das obras do loteamento e por impor a obrigação ao Município de Parauapebas de realizar as obras de infraestrutura necessárias à conclusão do empreendimento; (ii) definir se deve ser mantida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos e se deve ser mantido o quantum indenizatório fixado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É cediço que o julgador deve decidir a lide de acordo com a pretensão deduzida pelas partes, sendo vedada a concessão da prestação jurisdicional de forma diversa, sob pena de configurar a nulidade do julgado. Tal premissa representa o princípio da adstrição ou congruência, que impõe a limitação do julgador aos limites do pedido das partes e encontra previsão nos artigos 141 e 492 do CPC/15

4. Ao deferir o pedido de obrigação de fazer para que o Município realize obras estruturais no loteamento e de indenização pela desvalorização dos lotes a ser arcada pelas empresas requeridas, ambos não pleiteados pela autora, o Juízo de 1º grau deixou de observar o princípio da congruência e extrapolou os limites da causa de pedir e dos pedidos suscitados pelas partes, devendo ser declarada a nulidade do julgado.

5. O fato de o loteamento ter sido recebido pelo Município, não obsta a análise de eventual responsabilidade do Ente Municipal pelo atraso alegado pela Autora e pelas empresas loteadoras. Deve ser verificado, ainda, se há responsabilidade das empresas pelas obras que eventualmente não tenham sido concluídas, ou se há perda de objeto desta pretensão, na forma aduzida pelas recorrentes, haja vista que não houve manifestação do Juízo de 1º grau sobre estes pontos.

6. Deixo de proceder ao julgamento do feito no estado em que se encontra, uma vez que não houve análise pela instância de origem acerca de fatos e fundamentos suscitados pelas partes, de modo que a submissão diretamente a este Juízo ad quem acarretaria supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelações do Município de Parauapebas e das empresas requeridas providas. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para prolação nova sentença. Apelação da autora prejudicada.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0013345-58.2014.8.14.0040 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/06/2025)

Evidencia-se, portanto, o
error in procedendo
na sentença terminativa. O magistrado deveria ter julgado o mérito da obrigação de fazer, reconhecendo a procedência do pedido, visto que o cumprimento da obrigação somente ocorreu em virtude da provocação do Poder Judiciário pelo Ministério Público.

DA OMISSÃO DE ANÁLISE DO DANO MORAL COLETIVO E SUA CONFIGURAÇÃO
IN RE IPSA

A sentença apelada é manifestamente nula no que tange ao dano moral coletivo. Ao afastar a pretensão indenizatória de forma lacônica, afirmando que
"o debate não avançou a ponto de identificar o nexo de causalidade"
, o decisório violou o dever de fundamentação disposto no art. 489, § 1º, do CPC e incorreu em omissão.

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...)

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I
- se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Diante da nulidade da sentença e estando
o presente processo em condições de imediato julgamento da matéria, sendo possível aplicar a teoria da causa madura, viabilizando o julgamento dos pedidos formulados pelo demandante
, em conformidade com o art. 1.013, § 3º, inciso I, do CPC:

Art. 1.013.
A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

(...)

§ 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

I - reformar sentença fundada no art. 485;

Cumpre destacar que a Teoria da Causa Madura é norteada pelo princípio fundamental da duração razoável do processo, dando ênfase à instrumentalidade, à economia processual e à celeridade, assim, estando o processo em condições de imediato julgamento, compete ao Tribunal decidir desde logo o mérito.

Corroborando com o alegado, está E. Corte vem admitindo a aplicação da teoria da causa madura quando o feito comporta condições para julgamento imediato, pois a instrução probatória já foi exaurida, em razão do compromisso do atual sistema processual com a mais justa e célere resolução de processos. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. INICIAL INDEFERIDA E PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. DEMANDA PREDATÓRIA. INICIAL QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ARTIGO 319 DO CPC. APRECIAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO DAS DEMANDAS QUE LHE SÃO APRESENTADAS. SENTENÇA MONOCRÁTICA MODIFICADA. APLICAÇÃO DA CAUSA MADURA. EXAME PELO TRIBUNAL. POSSIBILIDADE. ARTIGO 1013, § 3º, I DO CPC/15. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO. TUST E TUSD. TEMA 986 DO STJ. O ICMS INCIDE SOBRE A TODO PROCESSO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E JULGADO PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR O INDEFERIMENTO DA INICIAL E JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO PELOS AUTORES.

I –
In casu
, o MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Tributo c/c Repetição de Indébito ajuizada por Elayne dos Santos Silva e outros em desfavor do Estado do Pará, indeferiu a inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro nos arts. 321, parágrafo único, 330, inciso IV, e 485, inciso I, todos do CPC, sob a alegação que a referida ação se trata de uma Demanda Predatória;

II – Compulsando os autos, constata-se que a inicial preenche os requisitos legais previstos no artigo 319 do CPC, pois encontra-se devidamente acompanhada de documentos a embasar a pretensão, motivo pelo qual, não cabe o indeferimento com base na advocacia predatória por não ser objeto da lide, eis que o propósito da demanda se assenta na declaração de inexigibilidade de tributo c/c repetição de indébito, afirmando que o Estado do Pará estava exigindo ICMS sobre base de cálculo superior a constitucionalmente prevista, pois o tributo estava sendo cobrado sobre a Tarifa de uso do Sistema Elétrico de Transmissão (TUST) e a Tarifa de uso do Sistema Elétrico de Distribuição (TUSD);

III - Não obstante, ao indeferir a petição inicial sob o fundamento de caracterização de demanda predatória, o Juízo de origem desconsiderou a existência de ações repetitivas em todo país, envolvendo a pretensão deduzida pelos autores, bem como a existência de recursos repetitivos que ensejaram o surgimento do Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual, o indeferimento da inicial deve ser afastado e, ante a Teoria da Causa Madura, a demanda trazida nos autos ser julgada;

IV - A solução de mérito no caso dos autos deve ser dada pela aplicação da tese relativa ao Tema 986 do colendo STJ, que estabeleceu a inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS incidente sobre o consumo de energia elétrica. Outrossim, a ação ajuizada pelos apelantes deve ser julgada improcedente com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC;

V – Recurso de apelação conhecido e julgado parcialmente provido, afastando o indeferimento da inicial e julgando improcedente o pedido formulado pelos autores, extinguindo-se o processo com resolução do mérito.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0882984-11.2023.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/08/2024) (grifo nosso)

Portanto, anulo a sentença de primeiro grau, e tendo em vista a possibilidade do julgamento imediato da matéria, aplicando-se a teoria da causa madura, passo a análise do mérito.

Em uma Ação Civil Pública, a análise dos danos morais revela duas facetas distintas, embora interligadas: os danos morais coletivos e os danos morais individuais, também denominados homogêneos quando considerados em sua dimensão coletiva. A distinção entre eles reside fundamentalmente na natureza do bem jurídico lesado e no destino da reparação pecuniária.

Os danos morais coletivos transcendem a esfera individual, consubstanciando-se na lesão a direitos e interesses de natureza transindividual, ou seja, aqueles que pertencem a uma coletividade indeterminada ou indeterminável de indivíduos, ligados por uma circunstância de fato. Não se confundem com a somatória de danos individuais, mas sim com a ofensa a valores e bens jurídicos compartilhados pela sociedade como um todo. Estes valores podem englobar a dignidade da pessoa humana em sua dimensão coletiva, a proteção do meio ambiente, a defesa da saúde pública, a preservação do patrimônio histórico e cultural, a honra de grupos sociais específicos, entre outros.

A caracterização do dano moral coletivo exige que a conduta lesiva perpetrada pelo agente possua um grau significativo de reprovabilidade e que sua repercussão social seja ampla, a ponto de gerar um sentimento de repulsa e indignação na consciência coletiva. Não basta, portanto, a mera infringência de uma norma legal ou contratual; é necessário que o ato ilícito atinja um patamar de gravidade tal que viole os alicerces éticos e os valores fundamentais da sociedade em si considerada.

A finalidade da reparação do dano moral coletivo não se restringe à compensação da dor ou do sofrimento individual, uma vez que o bem lesado é de natureza transindividual. Sua função primordial é punir o agente causador da lesão, com o intuito de dissuadir a repetição de condutas semelhantes, e proporcionar uma compensação indireta à coletividade lesada. Os valores da indenização, nesse contexto, não se destinam a indivíduos específicos, mas são direcionados a fundos públicos, como o Fundo de Reconstituição de Bens Lesados previsto na Lei da Ação Civil Pública, ou a entidades com atuação na defesa dos interesses difusos e coletivos, sendo revertidos em prol da sociedade como um todo, por meio de ações e projetos que visem à recomposição do bem jurídico lesado ou ao benefício da coletividade.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento pela caracterização do dano moral coletivo como a lesão à esfera extrapatrimonial de uma determinada comunidade, manifesta-se quando uma conduta agride de maneira flagrantemente injusta e intolerável a ordem jurídica e os valores éticos fundamentais da sociedade em sua totalidade, provocando repulsa e indignação na consciência coletiva.

No ordenamento jurídico brasileiro, essa modalidade de dano, que atinge interesses e direitos de natureza transindividual, encontra amparo legal nos arts. 1º da Lei nº 7.347/1985 (Lei da Ação Civil Pública) e 6º, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), bem como no art. 944 do Código Civil (CC).

Nesse sentido, o Enunciado n.º 456 da V Jornada de Direito Civil estabelece:

A expressão 'dano' no art. 944 abrange não só os danos individuais, materiais ou imateriais, mas também os danos sociais, difusos, coletivos e individuais homogêneos a serem reclamados pelos legitimados para propor ações coletivas
.

Destarte, para que se configure a condenação por dano moral coletivo, é imprescindível que o ato antijurídico praticado alcance um elevado grau de reprovabilidade e extrapole os limites do individualismo, afetando, em razão de sua gravidade e repercussão, o núcleo essencial dos valores sociais. Consequentemente, a mera infração à lei ou ao contrato não se mostra suficiente para sua caracterização.

Ademais, na perspectiva de Xisto Tiago de Medeiros Neto,

"(...) no tempo presente, o reconhecimento e a efetiva reparação dos danos morais coletivos, em decorrência da violação do ordenamento jurídico e da ofensa a valores e bens mais elevados do agrupamento social, deve resultar no sancionamento eficaz do ofensor, com desestímulo a novas lesões, além de assegurar destinação adequada e específica da parcela da condenação, em prol da coletividade afetada ou comunidade na qual se insira, direta ou indiretamente".(MEDEIROS NETO, Xisto Tiago de. O Dano Moral Coletivo e a Sua Reparação. In: Revista Eletrônica do TRT da 9ª Região - Dano Moral Coletivo, v. 4, n. 38, Mar./2015, pág. 35)

Dessa forma, é inegável que o dano moral coletivo desempenha funções cruciais – dissuasória (prevenção de condutas antissociais), sancionatório-pedagógica (punição do ato ilícito) e compensatória (reversão da indenização em benefício da própria comunidade, direta ou indiretamente) –, que se revelam essenciais para a preservação do sentimento coletivo de dignidade e de solidariedade humanas. Contudo, para evitar seu desvirtuamento, a banalização deve ser evitada.

Com efeito, como pertinentemente salientou o Ministro Raul Araújo,

"(...) a condenação em reparar o dano moral coletivo visa punir e inibir a injusta lesão da esfera moral de uma coletividade, preservando, em ultima ratio, seus valores primordiais. Assim, seu reconhecimento deve se limitar às hipóteses em que configurada grave ofensa à moralidade pública, sob pena de sua banalização, tornando-se, somente, mais um custo para as sociedades empresárias, a ser repassado aos consumidores" (REsp nº 1.303.014/RS, Quarta Turma, DJe 26/5/2015 - grifou-se).

Colaciono a farda jurisprudência do STJ para caracterizar o dano moral coletivo:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA DE CATARATA. FALTA DE COBERTURA DE LENTES INTRAOCULARES. CONTRATOS ANTIGOS E NÃO ADAPTADOS. ABUSIVIDADE. DANO MORAL COLETIVO. NÃO OCORRÊNCIA. CONDUTA RAZOÁVEL. ENTENDIMENTO JURÍDICO DA ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO. TECNOLOGIA MÉDICA E TÉCNICAS DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS. EVOLUÇÃO. OMISSÃO DA ANS. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRETENSÃO DE REEMBOLSO DOS USUÁRIOS. PRESCRIÇÃO. DEMANDA COLETIVA. PRAZO QUINQUENAL. RESSARCIMENTO AO SUS. AFASTAMENTO. OBSERVÂNCIA DE DIRETRIZES GOVERNAMENTAIS.

1. Cinge-se a controvérsia a saber se o reconhecimento, em ação civil pública, da abusividade de cláusula de plano de saúde que afastava a cobertura de próteses (lentes intraoculares) ligadas à cirurgia de catarata (facectomia) em contratos anteriores à edição da Lei nº 9.656/1998 enseja também a condenação por dano moral coletivo.

2. O dano moral coletivo, compreendido como o resultado de uma lesão à esfera extrapatrimonial de determinada comunidade, se dá quando a conduta agride, de modo totalmente injusto e intolerável, o ordenamento jurídico e os valores éticos fundamentais da sociedade em si considerada, a provocar repulsa e indignação na consciência coletiva (arts. 1º da Lei nº 7.347/1985, 6º, VI, do CDC e 944 do CC, bem como Enunciado nº 456 da V Jornada de Direito Civil).

3. Não basta a mera infringência à lei ou ao contrato para a caracterização do dano moral coletivo. É essencial que o ato antijurídico praticado atinja alto grau de reprovabilidade e transborde os lindes do individualismo, afetando, por sua gravidade e repercussão, o círculo primordial de valores sociais. Com efeito, para não haver o seu desvirtuamento, a banalização deve ser evitada.

4. Na hipótese dos autos, até o início de 2008 havia dúvida jurídica razoável quanto à abusividade da negativa de cobertura das próteses ligadas à facectomia nos contratos de assistência à saúde anteriores à edição da Lei nº 9.656/1998, somente superada com a revisão de entendimento da ANS sobre o tema, de forma que a operadora, ao ter optado pela restrição contratual, não incorreu em nenhuma prática socialmente execrável; tampouco foi atingida, de modo injustificável, a esfera moral da comunidade. Descaracterização, portanto, do dano moral coletivo: não houve intenção deliberada da demandada em violar o ordenamento jurídico com vistas a obter lucros predatórios em detrimento dos interesses transindividuais dos usuários de plano de saúde.

5. Não há necessidade de condenação da ANS à obrigação de fazer consistente na elaboração de um plano de ação que garanta efetividade ao julgado. Após 15/2/2008 (177ª Reunião da Diretoria Colegiada), nenhuma operadora de plano de saúde pode mais recusar, para os contratos anteriores à edição da Lei nº 9.656/1998, a cobertura de próteses (lentes intraoculares) ligadas à cirurgia de catarata (facectomia). Logo, as operadoras já terão que se adaptar à novel determinação da agência reguladora, podendo o próprio usuário exercer o controle subsidiariamente.

6. Na falta de dispositivo legal específico para a ação civil pública, aplica-se, por analogia, o prazo de prescrição da ação popular, que é o quinquenal (art. 21 da Lei nº 4.717/1965), adotando-se também tal lapso na respectiva execução, a teor da Súmula nº 150/STF. A lacuna da Lei nº 7.347/1985 é melhor suprida com a aplicação de outra legislação também integrante do microssistema de proteção dos interesses transindividuais, como os coletivos e difusos, a afastar os prazos do Código Civil, mesmo na tutela de direitos individuais homogêneos (pretensão de reembolso dos usuários de plano de saúde que foram obrigados a custear lentes intraoculares para a realização de cirurgias de catarata).

Precedentes.

7. Não há falar em ressarcimento ao SUS (art. 32 da Lei nº 9.656/1998) quanto aos custos de implante das lentes intraoculares de usuários que procuraram a Saúde Pública para realizar a cirurgia de catarata, visto que as operadoras de plano de saúde não podem ser sancionadas por seguirem diretrizes da própria Administração.

Somente após a revisão de entendimento da ANS a respeito da legalidade da cláusula que afastava a cobertura de próteses ligadas à facectomia em contratos anteriores à edição da Lei nº 9.656/1998 é que poderá ser cobrado da operadora o reembolso pelas despesas feitas a esse título no SUS, e segundo normas expedidas pelo próprio ente governamental regulador.

8. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.473.846/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/2/2017, DJe de 24/2/2017.)

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE AÉREO. DEVER DE INFORMAÇÃO. FORMULÁRIO ESCRITO. INEXISTÊNCIA DE NORMA ESPECÍFICA AO TEMPO DA PROPOSITURA DA AÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS COLETIVOS. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

1. É inviável o ajuizamento de ação civil pública para condenar certa companhia aérea a cumprir o dever de informar os passageiros acerca de atrasos e cancelamentos de vôos, seguindo forma única e detalhada, sem levar em conta a generalidade de casos e sem amparo em norma específica, apenas com suporte no dever geral de prestar informações contido no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

2. A condenação em reparar o dano moral coletivo visa punir e inibir a injusta lesão da esfera moral de uma coletividade, preservando, em ultima ratio, seus valores primordiais. Assim, o reconhecimento de dano moral coletivo deve se limitar às hipóteses em que configurada grave ofensa à moralidade pública, sob pena de sua banalização, tornando-se, somente, mais um custo para as sociedades empresárias, a ser repassado aos consumidores.

3. No caso concreto, não restou configurada a grave ofensa à moralidade pública a ensejar o reconhecimento da ocorrência de dano moral coletivo.

4. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.303.014/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/12/2014, DJe de 26/5/2015.)

A conduta das rés – ao manterem indevidamente o gravame hipotecário sobre imóveis já quitados por dezenas de consumidores – viola frontalmente o entendimento sumulado do STJ:

Súmula 308/STJ:
A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel.

A deliberada inobservância de verbete sumular vinculante constitui ato ilícito e prática abusiva, nos termos do art. 39, V, do Código de Defesa do Consumidor. Essa conduta, ao atingir um grupo expressivo de consumidores, transcende o mero dissabor individual, gerando intranquilidade social e abalando a confiança e a segurança jurídica nas relações de consumo imobiliário.

No caso em tela, o ato ilícito é manifesto, e a lesão atinge um interesse coletivo de alta relevância: a proteção da boa-fé objetiva, da segurança jurídica e do direito à propriedade. A reparação é, portanto, medida que se impõe, com fundamento no art. 6º, VI, do CDC. A responsabilidade das rés é solidária, pois todas integraram a cadeia de fornecimento que culminou no dano arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC.

No mesmo sentido são os precedentes sobre os inúmeros casos decorrentes da situação fática narrada que foram julgados por esta Egrégia Corte.:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. HIPOTECA. SÚMULA N. 308 DO STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A CONSTRUTORA E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. MULTA DIÁRIA MATÉRIA PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Banco Santander Brasil S/A contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença que determinou a baixa da hipoteca sobre imóvel quitado e condenou os réus ao pagamento de indenização por danos morais, além de impor multa diária em caso de descumprimento.

2. Em conformidade com a Súmula n. 308 do STJ, a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro não tem eficácia contra o adquirente do imóvel, sendo, portanto, obrigatória a liberação do gravame após a quitação do bem. Configura-se a responsabilidade solidária da construtora e da instituição financeira pela baixa da hipoteca e pelos danos morais decorrentes do atraso.

3. A manutenção do gravame hipotecário sobre imóvel quitado por mais de cinco anos, mesmo após a prolação de sentença, caracteriza violação à dignidade do comprador, extrapolando os meros aborrecimentos e configurando dano moral. O valor da indenização, fixado em R$ 10.000,00 para cada autor, encontra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso.

4. A imposição de multa diária por descumprimento de decisão judicial tem natureza coercitiva. No caso, a multa foi imposta no dispositivo da sentença (Id. 11195174), entretanto, o julgado não é dotado de executoriedade, pois o recurso de apelação foi recebido no duplo efeito (ID. 12760025).

-Assim, cumprida a obrigação e fazer (baixa da hipoteca - Id. 12279379) antes da prolação da decisão monocrática impugnada, a multa não tem mais eficácia, quedando a matéria prejudicada, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC.

5.

Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida em todos os seus termos.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0830035-83.2018.8.14.0301 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 02/09/2024 ) (grifo)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS NO CONTRATO DEVIDAMENTE QUITADAS PELA COMPRADORA. INTITUIÇÃO BANCÁRIA QUE NÃO PROCEDEU A BAIXA DO GRAVAME. AÇÃO QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, PARA DETERMINAR A BAIXA DO GRAVAME. DANOS MORAIS. CABIMENTO. CONDENAÇÃO EM R$ 15.000.00 (QUINZE

MIL REAIS) .VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO

E DESPROVIDO.

I - Direito do promissário comprador ao cancelamento da hipoteca. Súmula 308/STJ. Alegação da INCORPORADORA

de que não teria responsabilidade pela baixa do gravame. Improcedente. Não

há como afastar a responsabilidade da incorporadora, para atuar no polo passivo desta demanda, posto que a hipoteca instituída pela vendedora em prol da instituição bancária, derivada do financiamento da construção do edifício, resta evidente nos autos, o que que atrai a sua

responsabilidade

para responder pela pretensão.

II -

O dano moral em favor da parte autora é escorreito, uma vez que inegáveis são os transtornos sofridos, ante a impossibilidade de transferir para o seu nome o imóvel quitado, diante da conduta omissa da empresa ré

em providenciar a baixa da hipoteca. Valor de R$ 15.000,00 mantido, por guardar consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

III - RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO-SE INTEGRALMENTE A SENTENÇA DE PISO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0842858-55.2019.8.14.0301 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/06/2024 )
(grifo)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE GRAVAME C/C PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA C/C PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU TUTELA INAUDITA ALTERA PARTE PARA DETERMINAR QUE AS RÉS PROCEDESSEM À BAIXA DA HIPOTECA, NO PRAZO DE 15 DIAS, SOB PENA DE ASTREINTES. TESE RECURSAL DE
ERROR IN JUDICANDO
. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N.º 308 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. UNÂNIME.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0805040-02.2019.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/04/2022 ) (grifo)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PRELIMINAR DE NULIDADE DE DECISÃO SATISFATIVA – REJEITADA – MÉRITO: DETERMINAÇÃO DE RETIRADA DE GRAVAME SOBRE O IMÓVEL – POSSIBILIDADE – MEDIDA QUE NÃO SE APRESENTA COMO IRREVERSÍVEL

À LUZ DO CPC – APLICAÇÃO DE ASTREINTES EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – CABIMENTO –

PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA –

IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Preliminar de Nulidade de decisão satisfativa

1.1. Em sede de preliminar, arguem as agravantes a nulidade da decisão ora recorrida, que determinou a retirada do gravame, sob o fundamento de que o Juízo a quo proferiu a decisão antes da sentença, atendendo ao pedido constante da inicial, esgotando o objeto da ação, por ser satisfativa, medida esta vedada nos termos do artigo 1º, §3º da Lei nº 8.437/92, o qual deveria ser aplicado analogicamente, ao caso sobre analise, no entanto, a referida lei se reporta a vedação de tutela antecipada satisfativa contra a Fazenda Pública, não se aplicando ao caso sobre análise, devendo, a referida alegação ser examinada nos termos do artigo 300, 3º, do CPC.

1.2. Conforme disposição contida no referido dispositivo, somente é vedado ao Juízo proferir decisão antecipatória, quando esta se mostrar irreversível, o que não é o caso da presente demanda, considerando que o comando judicial tão somente determinou a retirada do gravame sobre o imóvel, e que, a quando do julgamento do mérito, poderá ou não ser mantida, afastando assim, a suposta alegação de irreversibilidade da medida, impondo-se assim a rejeição da preliminar em exame.

2. MÉRITO:

2.1. Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou suposto desacerto da decisão de 1º Grau, que concedeu a tutela provisória de urgência requerida, determinando que as agravantes procedessem a exclusão do gravame da hipoteca do imóvel adquirido pelo autor, ora agravado, no prazo de 10 (dez) dias, a partir da intimação, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais) em caso de descumprimento.

2.2. Pretendem as agravantes, com o presente recurso, a reforma do decisum ora agravado, sob a justificativa de que a hipoteca gravada na matrícula do referido imóvel é válida, pois ocorrera em razão do financiamento da obra junto a Instituição Financeira/agravante.

2.3. Com efeito, a legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral, de provimento provisório à parte demandante, antes do exaurimento cognitivo do feito, que se consolidará com a sua devida instrução processual.

2.4. Desse modo, os documentos que acompanham o instrumento devem formar um conjunto probatório suficientemente coeso, apto a convencer, sob uma análise superficial, de que os fatos narrados fossem verdadeiros.

2.5. Verifica-se nos autos que o imóvel adquirido pelo agravado, conforme escritura pública de compra e venda, referente ao apartamento de nº 107, Edifício Torre Parnaso, situado no empreendimento residencial "Torre Parnaso", se encontra integralmente quitado, conforme termo de quitação (Id nº 5673672) – autos de 1º Grau,

estando o titular do domínio impedido de usufruir dos direitos sobre o bem que lhe são inerentes, em decorrência da falta de baixa da hipoteca incidente sobre ele, a qual foi gravado pelas incorporadoras contratantes em favor do Banco Santander S/A., para garantir a dívida referente ao empreendimento.

2.6. Assim, a decisão ora combatida entendeu presentes os aludidos requisitos para a concessão da medida e, da análise instrumental, observa-se que os argumentos apresentados pelos agravantes, não são suficientes a demonstrar que o Juízo de origem se equivocou ao deferir a tutela de urgência.

2.7. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já sumulou seu entendimento, constante no enunciado nº 308, no sentido de ser ineficaz a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, perante os adquirentes do imóvel.

2.8. No que se refere a aplicação das astreintes, observa-se que as mesmas possuem finalidade coativa, cuja medida é imprimir maior eficácia e celeridade ao cumprimento dos provimentos judiciais, no prazo razoável determinado pelo Juízo da causa, nos termos do art. 537 do CPC, razão pela qual, a priori, não merecem ter sua eficácia suspensa, salientando que o fiel cumprimento do comando judicial por parte das recorrentes, impedirá a aplicação de tal sanção.

2.9. Assim, não há como reformar a decisão recorrida, mormente por estar bem fundamentada, atenta às peculiaridades do caso concreto e em sintonia com a interpretação jurisprudencial a respeito da matéria, não sendo razoável a pretensão de reforma, o que só deve ocorrer nas hipóteses de flagrante ilegalidade, situação não visualizada no caso em debate.

2.9.1. Manutenção da decisão ora vergastada.

3. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0809992-58.2018.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/02/2021 ) (grifo)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU O EFEITO SUSPENSIVO. PLEITO PREJUDICADO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DECISÃO AGRAVADA ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. VIABILIDADE DA MODIFICAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO DO SALDO DEVEDOR. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE ENTREGA DO IMÓVEL. DANO PRESUMIDO. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL POR PARTE DAS AGRAVANTES PARA DELONGA NA ENTREGA. FIXAÇÃO DE ASTREINTE. NÃO CABIMENTO PARA OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. RECURSO IMPROVIDO COM EXCLUSÃO DE MULTA DE OFÍCIO.

1. Encontrando-se o agravo de instrumento pronto para julgamento, torna-se prejudicada a análise do pedido de reconsideração, tendo em vista a matéria arguida no pleito é a mesma apresentada nas razões.

2.

É viável a correção do saldo devedor como forma de ajustar o equilíbrio da relação contratual, procedendo-se a substituição do INCC pelo IPCA, ressaltando que não constitui julgamento ultra petita porque a mudança do índice de correção está contida dentro do pedido de congelamento do saldo devedor. (Precedentes do STJ)

3. A ausência da entrega do imóvel na data pactuada acarreta o pagamento de indenização por lucros cessantes pela não fruição do bem durante o tempo da mora da promitente vendedora. (Precedentes do STJ)

4. Incabível a cominação de multa no caso de obrigação de pagar quantia certa, tendo em vista, que na hipótese de inadimplemento, é possível a compensação através dos juros moratórios e, eventualmente, pode ser alcançada por medidas como a penhora de valores em contas bancárias.

5. Recurso improvido e, de ofício, excluída a multa referente à obrigação de pagar. Decisão unânime.

(TJPA – Agravo de Instrumento – Nº 0033785-64.2015.8.14.0000 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 5ª Camara Civel Isolada – Julgado em 15/10/2015 )

Uma vez configurado o dano moral coletivo, a fixação do
quantum
indenizatório deve atender à sua dupla função: punitiva e compensatória. A primeira visa a desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo ofensor (caráter pedagógico), enquanto a segunda busca proporcionar à coletividade uma satisfação pela lesão sofrida, ainda que de forma indireta, através da reversão dos valores a fundos de proteção de direitos difusos.

A fixação deve ser pautada pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se: a gravidade da conduta dos ofensores, que deliberadamente ignoraram verbete sumular do STJ; a extensão do dano, que atingiu um número expressivo de famílias, gerando insegurança e abalo à paz social; a capacidade econômica dos réus, empresas de grande porte no setor da construção civil e financeiro; o caráter pedagógico da medida, para inibir práticas semelhantes no mercado imobiliário.

Nesse contexto, considerando o número de 232 unidades habitacionais afetadas, e arbitrando-se o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por unidade como medida razoável para a reparação coletiva, afigura-se proporcional a fixação da indenização no montante de R$ 232.000,00 (duzentos e trinta e dois mil reais).

Diante do exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO
para cassar a sentença guerreada, e, aplicando a Teoria da Causa Madura,
JULGAR PROCEDENTES
os pedidos formulados na peça vestibular para
RECONHECER A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
, em razão do cumprimento da obrigação (baixa das hipotecas) após a citação, bem como
CONDENAR SOLIDARIAMENTE OS RÉUS AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS COLETIVOS
, que fixo no valor de
R$ 232.000,00 (duzentos e trinta e dois mil reais)
considerando o valor unitário de R$ 1.000,00 (mil reais) por unidade, a ser revertido ao Fundo Estadual de Defesa dos Direitos Difusos, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, 'a', do CPC, em conformidade com os termos da fundamentação.

Condeno os réus, em razão do princípio da causalidade, ao pagamento das custas processuais.

Sem honorários sucumbenciais, por se tratar de ação ajuizada pelo Ministério Público.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussão de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81, 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2005-GP.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

Juiz Convocado Dr. Álvaro José Norat de Vasconcelos,

Relator

Belém, 13/08/2025